Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA DE FUNDAÇÃO EXTINTA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. MARÇO DE 1997.
1. Os antigos ocupantes de cargos efetivos da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, por força do Decreto Distrital n. 21.478/00, integram agora o Distrito Federal e tem legitimidade para o cumprimento de sentença. Sentença reformada.
2. O mérito da causa, se esta estiver suficientemente madura, pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
3. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, III, e §5o, do CPC. Matéria de ordem pública, apreciável independentemente de pedido.
4. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.
5. Há necessidade de limitação temporal das parcelas incluídas no cálculo deste cumprimento de sentença, que são devidas até abril de 1997, data da impetração do mandado de segurança que foi mencionada quando da formação do título executivo judicial, como se extrai do Acórdão n. 730.893.
6. Apelação cível provida. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.